Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA OPERADORA. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. PERÍODO DE CARÊNCIA ULTRAPASSADO. RECUSA INDEVIDA DA INTERNAÇÃO. COPARTICIPAÇÃO. TEMA REPETITIVO STJ No 1032. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento jurídico do pedido implica a ausência da prática de atos contrários à pretensão veiculada na inicial, o que não se verifica no caso em que o réu continua a resistir, judicialmente, à demanda, ainda que, extrajudicialmente, haja cumprido voluntariamente a obrigação. 1.1. Inviável, nesse contexto, a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, cuja incidência pressupõe o reconhecimento da procedência do pedido, para além do integral cumprimento da prestação reconhecida.
2. Ultrapassado o período de carência, revela-se indevida a recusa da operadora do plano de saúde em autorizar a internação de que necessita o beneficiário, independentemente do caráter de urgência ou emergência daquela, e ainda que alterada a administradora do plano, uma vez que essa mudança não impõe a recontagem do período de carência, conforme Súmula Normativa no 21, da ANS.
3. Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.032, o STJ fixou a tese de que “Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro”. 3.1. A cobrança de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica está, desse modo, condicionada não apenas à ultrapassagem do período de 30 (trinta) dias e ao percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, mas também ao adequado atendimento do dever de informação ao consumidor. 3.2. Não comunicado de modo expresso e claro o percentual a ser arcado pelo consumidor em virtude da internação, inviável a respectiva cobrança, pela operadora do plano de saúde.
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.